Tribunal: STJ
Processo: 0411919-87.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1045880 - RS(2025/0411919-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: NAUBERT DOS SANTOS AVILA (PRESO)
ADVOGADO
: MICHEL FRANÇA DA SILVA - RS106900
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
.

HABEAS
CORPUS
RECONHECIMENTO DE PESSOAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus.
2. O impetrante alegou o cabimento do
e flagrante ilegalidade na condenação diante
habeas corpus
da nulidade do reconhecimento fotográfico e pessoal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser conhecido quando
habeas corpus
interposto simultaneamente a recurso especial contra o mesmo ato judicial, considerando o princípio
da unirrecorribilidade e a ausência de exaurimento da instância ordinária.
III. Razões de decidir
4. O
não se presta à impugnação de decisão que desafia recurso próprio.
habeas corpus
5. A interposição simultânea de
e recurso especial contra o mesmo ato judicial
habeas corpus
configura subversão do sistema recursal e violação ao princípio da unirrecorribilidade.
6. Verifica-se, ainda, a ausência de exaurimento da instância ordinária, em razão do retorno dos
autos ao órgão julgador para eventual retratação nos termos do Tema 1.258.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O
não se presta à impugnação de decisão que desafia recurso próprio.
habeas corpus
2. A interposição simultânea de
e recurso especial contra o mesmo ato judicial
habeas corpus
configura subversão do sistema recursal e viola o princípio da unirrecorribilidade.
Dispositivos relevantes citados:
o, LXVIII; CPP,
CPP,
-A.
CF/1988, art. 5
art. 226;
art. 647
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12.08.2025;
959.440/RO,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
589.923/SP,
01.04.2022; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
720.421/SP,
03.11.2022; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
823.337/SP,
14.08.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
864.456/DF,
julgado em 11.12.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
809.553/SP,
julgado em 14.08.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54531525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/02/2026 14:58:35
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 28f085d3-6a0c-45c9-a66c-e62d631135bb

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54531525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/02/2026 14:58:35
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 28f085d3-6a0c-45c9-a66c-e62d631135bb

AgRg no HABEAS CORPUS No 1045880 - RS(2025/0411919-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: NAUBERT DOS SANTOS AVILA (PRESO)
ADVOGADO
: MICHEL FRANÇA DA SILVA - RS106900
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. VIOLAÇÃO AO
CORPUS
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
corpus.
2. O impetrante alegou o cabimento do
e flagrante ilegalidade
habeas corpus
na condenação diante da nulidade do reconhecimento fotográfico e pessoal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser
habeas corpus
conhecido quando interposto simultaneamente a recurso especial contra o
mesmo ato judicial, considerando o princípio da unirrecorribilidade e a
ausência de exaurimento da instância ordinária.
III. Razões de decidir
4. O
não se presta à impugnação de decisão que desafia
habeas corpus
recurso próprio.
5. A interposição simultânea de
e recurso especial contra o
habeas corpus
mesmo ato judicial configura subversão do sistema recursal e violação ao
princípio da unirrecorribilidade.
Documento eletrônico VDA54034667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:11
Código de Controle do Documento: 98567241-22eb-4d02-800b-58be4cad4600

6. Verifica-se, ainda, a ausência de exaurimento da instância ordinária, em
razão do retorno dos autos ao órgão julgador para eventual retratação nos
termos do Tema 1.258.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O
não se presta à impugnação de decisão que desafia
habeas corpus
recurso próprio.
2. A interposição simultânea de
e recurso especial contra o
habeas corpus
mesmo ato judicial configura subversão do sistema recursal e viola o
princípio da unirrecorribilidade.
Dispositivos relevantes citados:
o, LXVIII; CPP,
CPP,
-A.
CF/1988, art. 5
art. 226;
art. 647
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta
959.440/RO,
Turma, julgado em 12.08.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
589.923/SP,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 01.04.2022; STJ, AgRg no
HC
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
720.421/SP,
03.11.2022; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta
823.337/SP,
Turma, julgado em 14.08.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
864.456/DF,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11.12.2023; STJ,
AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
809.553/SP,
julgado em 14.08.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por NAUBERT DOS SANTOS AVILA contra a
decisão (fls.
) que não conheceu do
170/173
habeas corpus.
Em síntese, aduz o cabimento do
e a existência de flagrante ilegalidade,
writ
pois "a condenação foi mantida exclusivamente com base em reconhecimento realizado
" (fl. 183). Sustenta que não há no caso
em total desconformidade com o
do CPP
art. 226
violação ao princípio da unirrecorribilidade,
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54034667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:11
Código de Controle do Documento: 98567241-22eb-4d02-800b-58be4cad4600

Analisando os requisitos de admissibilidade do agravo regimental, verifico
que a irresignação não prospera.
A decisão proferida está assim fundamentada:
[...] Trata-se de
impetrado em favor de NAUBERT DOS
habeas corpus
SANTOS AVILA contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL nos Embargos Infringentes n.
5030984-48.2023.8.21.0022/RS.
Em síntese, aduz que o reconhecimento fotográfico em sede extrajudicial e o
em juízo teriam sido realizados em desacordo com o
do CPP e não
art. 226
haveriam outras provas independentes suficientes para condenação. Pleiteia
o reconhecimento da nulidade do reconhecimento fotográfico e pessoal.
Informações prestadas a fls. 126/158.
O Ministério Público Federal se manifestou pelo não conhecimento do
fls.
).
habeas corpus (
161/163
O impetrante pleiteou prioridade de julgamento, pois, interposto recurso
especial, a Vice-Presidência do Tribunal de origem teria determinado o
retorno dos autos ao órgão julgador para eventual retratação nos termos do
Tema 1.258. (fls.
).
165/169
É o relatório.
Decido.
A análise da presente impetração exige rigorosa observância aos limites
constitucionais do
, remédio constitucional de natureza
habeas corpus
específica destinado exclusivamente à proteção do direito fundamental de
locomoção, nos termos do
o, LXVIII, da Constituição Federal.
art. 5
O desvirtuamento funcional do instituto tem sido objeto de constante
preocupação desta Corte Superior. Conforme destacado pelo Ministro
Rogério Schietti Cruz no AgRg no HC n. 959.440/RO, o Superior Tribunal
de Justiça "não admite que o remédio constitucional seja utilizado em
(apelação, recurso especial, recurso
substituição ao recurso próprio
", ressalvadas situações excepcionais
ordinário), tampouco à revisão criminal
de flagrante ilegalidade. O precedente enfatiza que a utilização inadequada
do
implica "
writ
subversão da essência do remédio heroico e alargamento
".
inconstitucional de sua competência
No mesmo sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. TEMA N. 506 DO
STF. CONDENAÇÃO FUNDADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO
IDÔNEO. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLO REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O habeas corpus não se presta à impugnação de decisão que
desafia recurso próprio, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais se
verifica flagrante ilegalidade ou teratologia do ato judicial, o que não
se evidencia no caso concreto. Precedentes.
Documento eletrônico VDA54034667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:11
Código de Controle do Documento: 98567241-22eb-4d02-800b-58be4cad4600

2. Não há na hipótese ilegalidade flagrante que justifique a concessão
da ordem de habeas corpus de ofício, nos termos do
-A do
art. 647
Código de Processo Penal.
3. Afastada na origem a tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal
Federal no Tema n. 506, com base em elementos fáticos-probatórios
concretos e idôneos que evidenciam a materialidade e indicam a
destinação comercial da droga, legitimando a condenação pelo art. 33,
caput, da
não obstante se tratar de menos de 40 g
Lei n. 11.343/2006,
de maconha.
4. Para se entender de modo diverso das instâncias ordinárias e
acolher a tese de desclassificação para o
da
art. 28
Lei n. 11.343/2006,
ou mesmo para ausência de crime, seria imprescindível amplo
revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a
instrução criminal, providência vedada na via estreita do habeas
corpus.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta
991.206/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
grifamos).
12/8/2025,
22/8/2025;

No presente caso, conforme informações prestadas a fls.
e
126/155
ressaltado pelo próprio impetrante, foi interposto recurso especial.
O ajuizamento simultâneo do
com interposição de recurso próprio
writ
contra o mesmo ato judicial, tal como no caso dos autos, enseja indevida
subversão do sistema recursal e violação do princípio da
Cabe à parte optar pelo caminho que lhe seja mais
unirrecorribilidade.
favorável, arcando com as consequências de sua escolha (AgRg no HC n.
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a T., DJe 1o/
) (AgRg
589.923/SP,
4/2022
no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
720.421/SP,
DJe de
.
03/11/2022)
Ademais, referido óbice leva ao não conhecimento da impetração, visto que a
jurisprudência desta Corte não admite a tramitação concomitante de
recursos e
manejados contra o mesmo ato, sob pena de
habeas corpus
violação do princípio da unirrecorribilidade (AgRg no HC n. 823.337/SP,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
14/8/2023,
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares
21/8/2023)
864.456/DF,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
11/12/2023,
19/12/2023)
No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA EM
APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO. MANDAMUS IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE
COM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não há falar em violação ao princípio da colegialidade na decisão
proferida nos termos do
XVIII, a, do Regimento Interno do
art. 34,
Superior Tribunal de Justiça - RISTJ que dispõe que cabe ao relator,
em decisão monocrática, "não conhecer do recurso ou pedido
Documento eletrônico VDA54034667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:11
Código de Controle do Documento: 98567241-22eb-4d02-800b-58be4cad4600

inadmissível, prejudicado ou daquele que não tiver impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida",
lembrando, ainda, a possibilidade de apreciação pelo órgão colegiado
por meio da interposição do agravo regimental.
2. Não se mostra adequada a possibilidade de análise da matéria para
eventual concessão da ordem de ofício, haja vista a interposição
concomitante de recurso especial perante o Tribunal de origem. Com
efeito, nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte
Superior, inviável o conhecimento de habeas corpus impetrado
concomitantemente com o recurso próprio, sob pena de subversão do
sistema recursal e de violação ao princípio da unirrecorribilidade das
decisões judiciais.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
809.553/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifamos).
14/8/2023,
16/8/2023,

Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.[...] (grifamos

Conforme exposto na decisão agravada, houve o ajuizamento simultâneo do
com interposição de recurso especial. Destaca-se, ainda, que não houve exaurimento
writ
da instância ordinária, na medida em que a Vice-Presidência do Tribunal de origem teria
determinado o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual retratação nos termos
do Tema 1.258.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54034667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:11
Código de Controle do Documento: 98567241-22eb-4d02-800b-58be4cad4600

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.045.880 / RS
Número Registro: 2025/0411919-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50284122220238210022 50309844820238210022
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MICHEL FRANCA DA SILVA
ADVOGADO
: MICHEL FRANÇA DA SILVA - RS106900
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: NAUBERT DOS SANTOS AVILA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : NAUBERT DOS SANTOS AVILA (PRESO)
ADVOGADO : MICHEL FRANÇA DA SILVA - RS106900
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA54472085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:57:38
Código de Controle do Documento: d737b0b2-7202-4762-928a-cd615cd565fc

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
25/02/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:57:38
Código de Controle do Documento: d737b0b2-7202-4762-928a-cd615cd565fc